Tribunal: TJDFT
Processo: 0705119-51.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ACOLHIMENTO. EMBARGADO QUE INSISTE INJUSTIFICADAMENTE NA PENHORA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
I. Os ônus da sucumbência devem ser atribuídos ao exequente na hipótese em que, ciente de que o imóvel penhorado, conquanto registrado em nome do executado, foi alienado a terceiro que exerce regularmente a sua posse, insiste injustificadamente na constrição e provoca o ajuizamento ou o prosseguimento de embargos de terceiro.
II. Apelação provida.